Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743520-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0717600-98.2022.8.07.0018, aviada pelo agravante em desfavor de JULIO CESAR LACERDA, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do Ente Público. Afere-se que o agravante não pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso o agravo de instrumento no seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15. Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator